Tribunal: TJMT
Processo: 1015167-22.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAYANE MILENA RONDON DA SILVA - CPF: 056.636.161-28 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO DA UC NO MESMO LOCAL EM QUE A PROMOVENTE DECLINOU COMO ENDEREÇO NO PROCESSO N. 8020595-02.2017.811.0002. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA PROMOVENTE IMPROVIDO E DA PROMOVIDA PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a promovente RAYANE MILENA RONDON DA SILVA postula declaração de inexistência de débito de R$ 100,38 (cem reais e trinta e oito centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que a promovente sustenta de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida.

3. Ocorre que a empresa promovida apresentou aos autos comprovação da inadimplência, bem como o cadastro da instalação da UC no endereço situado à Rua Oceano Atlântico n. 27, Qd. 12, Parque Industrial A, Várzea Grande-MT.

4. Ao consultar o sistema PROJUDI nos autos do processo n. 8020595-02.2017.811.0002, verifico que a parte promovente declina o mesmo endereço em que a UC está instalada, bem como se insurge na ação pelo refaturamento de cobrança de energia da mesma UC que nega o vínculo nesse feito.

5. Dessa forma, entendo que a cobrança realizada pela empresa promovida é regular e não há ato ilícito indenizável praticado, a qual agiu no exercício regular de direito ao incluir o nome da promovente no rol de inadimplentes.

6. Esse D. Juízo não pode ignorar a existência de provas cabais a comprovar a existência do negócio jurídico firmado e a ausência de verossimilhança na narrativa da parte promovente.

7. Improcedência da ação é medida impositiva.

8. Condenação em Litigância de Má-fé, por deturpar a verdade a fim de alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em erro in judicando.

9. Sentença reformada.

10. Recursos conhecidos e da promovente improvido e da promovida provido.

11. Condeno a Recorrente RAYANE MILENA RONDON DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a promovente RAYANE MILENA RONDON DA SILVA postula declaração de inexistência de débito de R$ 100,38 (cem reais e trinta e oito centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Já a Recorrente RAYANE MILENA RONDON DA SILVA, interpôs Recurso Inominado pugnando pela condenação da empresa promovida em indenização por danos morais.

A promovente apresentou as contrarrazões e postulou pela manutenção da sentença, enquanto a promovida quedou-se inerte.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O Recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa promovida comprova o vinculo jurídico com a promovente, essencialmente, pelo fato de existir inadimplência comprovada e que a instalação da UC ocorreu no mesmo endereço que a parte promovente declinou como seu endereço nos autos do processo n.
8020595-02.2017.811.0002.

No mesmo sentido, a empresa promovida trouxe informações de cadastro, relação de faturas inadimplidas e pagas, o que comprova a utilização dos serviços pela promovente.

Por tais motivo, entendo que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, e a promovente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela empresa não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

A narrativa constante da inicial conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito e, via de consequência à concessão de danos morais.

De igual modo, não há como ignorar que a promovente deturpou com a verdade, essencialmente, quando a parte busca indenização em plena má-fé, a qual não ofende apenas a parte contrária, mas sim todos envolvidos na relação processual.

Assim, tendo a promovida demonstrado que o débito é legítimo, porquanto o serviço teria sido devidamente contratado pela promovente, conforme UC cadastrada no mesmo endereço que a parte declarou como residência em outro feito no sistema PROJUDI.

Desta forma, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que a promovente, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

A propósito, averbem-se julgados pertinentes:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIADE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)

Consigno que o Judiciário está abarrotado de processos, e ações como esta, as quais impedem todos os prestadores de serviço à sociedade, de agilizar o andamento das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido algum direito e que buscam aqui solucionar ou amenizar situações em que não foi possível resolver em suas vidas privadas. E se o Poder Judiciário não está dando à sociedade respostas mais céleres, a culpa também é daqueles que ingressam com ações desnecessárias e ludibriosas, situação com a qual esta e. Turma Recursal jamais irá admitir.

Posto isso, CONHEÇO dos Recursos interpostos, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso da Energisa para reformar a sentença de origem no objetivo julgar improcedente a demanda e condeno a promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).

Consequentemente, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pela promovente.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021